Tribunal: TJES
Processo: 5009268-15.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade tributária
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009268-15.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. MULTA APLICADA PELO PROCON. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO BRADESCARD S.A. contra sentença da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que, nos autos dos embargos à execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE SERRA, julgou improcedente o pedido de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 8.318.554/2020, mantendo a cobrança de multa aplicada pelo PROCON em razão de infração consumerista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasa a execução fiscal é nula por ausência de requisitos legais, falta de fundamentação da decisão administrativa e violação ao contraditório e ampla defesa; e (ii) estabelecer se a multa imposta deve ser reduzida por desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) possui presunção de liquidez e certeza, sendo ônus do embargante demonstrar a sua invalidade, o que não foi feito no caso concreto.

4. O título executivo preenche os requisitos exigidos pelo art. 202 do Código Tributário Nacional e pelo art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80, contendo identificação do devedor, origem, natureza da dívida e processo administrativo correspondente.

5. O processo administrativo nº 29.869/2010, que originou a CDA, transcorreu regularmente, assegurando o contraditório e a ampla defesa, não havendo nulidade a ser reconhecida.

6. A alegação genérica de ausência de intimação válida não se sustenta, pois há comprovação nos autos de que o recorrente foi notificado adequadamente durante o trâmite administrativo.

7. A multa administrativa imposta pelo PROCON respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo sido fixada com base na gravidade da infração, na vantagem obtida e na capacidade econômica do infrator, conforme art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

8. O valor da multa (R$5.621,27) não se revela excessivo ou confiscatório, situando-se abaixo dos padrões estabelecidos em casos análogos no Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída possui presunção de legitimidade, cabendo ao embargante demonstrar sua nulidade.

2. O processo administrativo que originou a multa imposta pelo PROCON deve garantir o contraditório e a ampla defesa, sendo inválida a alegação genérica de ausência de notificação quando há prova de regular intimação.

3. A multa administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da infração, a vantagem obtida e a condição econômica do infrator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCARD S.A.
contra sentença proferida pelo D. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que, nos autos dos embargos à execução opostos em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
, julgou improcedente o pleito autoral, condenando o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID n. 11898693), sustenta o apelante, em síntese, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por descumprimento dos requisitos legais e falta de fundamentação na decisão administrativa, além da ausência de intimação, violando o contraditório e a ampla defesa. Subsidiariamente, caso a nulidade não seja reconhecida, pleiteia a redução da multa por desproporcionalidade em sua fixação.

Contrarrazões apresentadas (ID n. 11898696), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo D. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que, nos autos dos embargos à execução, julgou improcedente o pleito autoral, condenando o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de embargos opostos por
BANCO BRADESCARD S.A.
à execução fiscal nº 5001262-19.2021.8.08.0048, que lhe move o
MUNICÍPIO DE SERRA
, a fim de obter crédito público, vencido e supostamente exigível, expressado na CDA nº 8.318.554/2020, referente à multa aplicada pelo PROCON, oriunda do processo administrativo nº 29.869/2010.

Em sua exordial, sustentou, em resumo, que fosse reconhecida a nulidade da CDA objeto da execução fiscal, uma vez que não foi dada a oportunidade de exercer seu direito de ampla defesa e contraditório junto ao processo administrativo que gerou a presente execução; o reconhecimento da prescrição intercorrente e ausência da razoabilidade da multa aplicada.

Devidamente citado, o ente municipal apresentou impugnação, argumentando que não há que se falar em prescrição, visto que a presente ação foi interposta muito antes de findar o prazo quinquenal legal. Além disso, registra que o processo administrativo tramitou regularmente com a garantia da ampla defesa e contraditório, além de sustentar a razoabilidade da sanção imposta.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença que julgou improcedente o pleito autoral, condenando o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID n. 11898693), sustenta o apelante, em síntese, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por descumprimento dos requisitos legais e falta de fundamentação na decisão administrativa, além da ausência de intimação, violando o contraditório e a ampla defesa. Subsidiariamente, caso a nulidade não seja reconhecida, pleiteia a redução da multa por desproporcionalidade em sua fixação.

Pois bem, compulsando detidamente os autos, entendo pelo desprovimento do recurso interposto. Explico.

Inicialmente, o apelante sustenta que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) seria nula por não preencher os requisitos exigidos pelo Código Tributário Nacional e pela Lei de Execuções Fiscais. Contudo, não assiste razão ao apelante.

Conforme se extrai dos autos, a CDA foi regularmente constituída, atendendo aos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, §5º, da Lei 6.830/80. Não obstante, observo que o título executivo contém os elementos essenciais, incluindo a identificação do devedor, o valor do crédito, a origem e a natureza da dívida, bem como o número do processo administrativo.

No que concerne à validade da decisão administrativa, sustenta o apelante que esta carece de fundamentação e que não houve intimação válida no processo administrativo. No entanto, perfilho do entendimento apresentado pelo magistrado
a quo
, no sentido de que o processo administrativo ocorreu de forma regular, com a devida notificação do apelante e respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Neste sentido, o processo administrativo n° 29.869/2010, que deu origem à CDA executada (nº 8.318.554/2020), seguiu os trâmites legais, garantindo o contraditório e a ampla defesa ao recorrente. Dessa forma, não há nulidade a ser declarada, sendo legítima a cobrança pelo ente municipal.

Não obstante, insta destacar que o apelante se limita a apresentar alegações genéricas, sem trazer aos autos qualquer prova capaz de sustentar suas afirmações ou elidir a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa, sendo este um ônus probatório o qual não se desincumbiu. Neste aspecto:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001237-11.2018.8.08.0048 APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES ABREU FILHO ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROVA – MULTA – PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que “a sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor é legitimada pelo poder de polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990.” (AgRg no AREsp 476.062/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 28/04/2014).
2. Compete ao executado a prova necessária a elidir a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa
3. O valor da multa aplicada pelo Procon respeita os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. O referido valor fixado, inclusive, encontra-se aquém dos montantes recentemente fixados no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem buscado analisar as multas fixadas pelo Procon sob o prisma dos mencionados postulados 4. Recurso desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5001237-11.2018.8.08.0048; Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 25.01.2023)

Por sua vez, quanto ao pleito subsidiário de minoração da multa aplicada, entendo que a fixação da sanção observou os critérios do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor.

Isso porque, não há nos autos qualquer elemento que indique que a multa no valor de R$5.621,27 (cinco mil, seiscentos e vinte e um reais e vinte e sete centavos) tenha sido fixada em patamar excessivo ou confiscatório, não ultrapassando os limites legais, sendo inclusive inferior aos valores aplicados em casos semelhantes, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. GRADUAÇÃO DA MULTA. FINALIDADE SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. REDUÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DO BANCO VOTORANTIM DESPROVIDO. 1. O Procon tem competência para fiscalizar e aplicar multas administrativas em contratos bancários que apresentem práticas abusivas, sem prejuízo da análise posterior pelo Poder Judiciário, conforme o art. 57 do CDC. 2. A multa administrativa tem caráter punitivo e pedagógico, devendo ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. 3.
A redução da multa de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 12.000,00 (doze mil reais) foi adequada, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ser suficiente para inibir a prática de condutas abusivas pela instituição financeira.
4. Os juros de mora incidentes sobre a multa devem ser de 1% (um por cento) ao mês, conforme a legislação municipal. 5. Recurso do Município de Vitória provido parcialmente. Recurso do Banco Votorantim desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5000729-69.2020.8.08.0024; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 16.12.2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA APLICAÇÃO DE SANÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Banco BMG contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação Anulatória de Ato Administrativo movida contra o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/ES), reduzindo a multa imposta em processo administrativo. O Banco/Apelante busca a nulidade da decisão administrativa que aplicou a multa, alegando incompetência do PROCON/ES e ausência de prática abusiva. Subsidiariamente, pede a redução do valor da multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o PROCON/ES possui competência para aplicar a multa no caso em questão; e (ii) estabelecer se o valor da multa imposta deve ser reduzido, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR O PROCON/ES detém competência para aplicar sanções administrativas no âmbito de defesa do consumidor, conforme disposição do Decreto n. 2.181/97, sendo o órgão responsável por garantir os direitos do consumidor quando violados, como no caso em que houve negativação indevida do nome do consumidor pelo Banco.
A multa aplicada pelo PROCON/ES deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da infração, a vantagem obtida pelo infrator e sua capacidade econômica. No caso concreto, o valor inicial da multa de R$30.000,00 (trinta mil reais) se mostra desarrazoado frente à conduta praticada. Em conformidade com precedentes do TJES, a multa foi reduzida para R$15.000,00 (quinze mil reais), montante considerado mais adequado ao caráter sancionatório e pedagógico da penalidade, sem gerar enriquecimento sem causa ao consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O PROCON/ES possui competência para aplicar sanções administrativas em casos de violação aos direitos do consumidor. A dosimetria da multa administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando o valor fixado se mostrar excessivo. (TJES - Apelação / Remessa Necessária nº 0012712-15.2019.8.08.0048; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 19.11.2024)

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BANCO BRADESCARD S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Nos termos do art. 85, §11º, majoro a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar